Tribunal: TJDFT
Processo: 0702385-59.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por danos morais, salvo quando a inexecução contratual acarreta humilhação, sofrimento intenso ou violação à dignidade da parte prejudicada. 1.1. A situação retratada nos autos não extrapolou os limites do mero inadimplemento contratual e não gerou qualquer violação grave aos direitos da personalidade dos autores.
2. De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça a “sucumbência é analisada sob a perspectiva do princípio da causalidade, o qual permite afirmar que quem deu causa à propositura da ação deve arcar com os ônus sucumbenciais dela advindos”. (REsp n. 2.121.497/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 12/9/2024). 2.1. No presente caso, resta indiscutível que a causalidade da propositura da ação em desfavor da Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S. A. deva ser atribuída aos autores apelantes. Logo, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios devidos ao patrono da aludida corré deve ser atribuída aos autores.
3. A responsabilidade processual por litigância de má-fé é subjetiva, de forma que a má-fé não se presume e a imposição das penalidades previstas no art. 81 do CPC deve ser devidamente fundamentada, com indicação precisa dos fatos processuais que as justifiquem. 3.1. Na hipótese, não restou comprovado a alteração da verdade dos fatos na intenção de induzir o juiz em erro. Assim, não se pode afirmar que a conduta da ré traduz litigância de má-fé apta a respaldar a aplicação de multa, consoante a inteligência dos arts. 80 e 81, ambos do CPC.
4. Apelação conhecida e não provida.